Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006613-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), JOSE SALMEN HANZE FILHO - CPF: 284.037.111-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JONNY PAULO DA SILVA - CPF: 020.581.619-39 (ADVOGADO), LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA - CPF: 603.808.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ATUAL POSSUIDOR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO ESTADO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. PARTICIPAÇÃO CONCORRENTE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a execução subsidiária, pelo Estado, de obrigações ambientais relativas à demolição de construção e reflorestamento, sem prévia intimação do atual possuidor do imóvel.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar se é legítima a imposição ao Estado da obrigação subsidiária de executar medidas ambientais diante da inércia do devedor principal;
(ii) definir se é necessária a prévia intimação do atual possuidor do imóvel, não integrante do polo passivo da execução, para viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade ambiental é solidária entre os entes federativos, nos termos da LC no 140/2011 e do art. 225 da CF/1988, não sendo possível eximir o Estado do dever de reparar o dano diante da ineficácia das medidas adotadas contra os responsáveis diretos.
4. A execução subsidiária de obrigação ambiental por ente público encontra amparo no art. 817 do CPC, não configurando afronta ao devido processo legal, pois preserva o direito de regresso.
5. Contudo, a execução de obrigação de fazer em bem imóvel ocupado por terceiro — que não integra o polo passivo da execução — exige sua intimação prévia, sob pena de inviabilizar o cumprimento da ordem judicial.
6. A obrigação ambiental possui natureza propter rem, recaindo sobre o atual possuidor do bem, que pode ser instado a permitir a execução por terceiro ou a realizar diretamente a obrigação ambiental, conforme o caso.
7. A pretensão de transferência da obrigação ao Município carece de respaldo jurídico, não afastando a atuação do Estado como ente subsidiariamente responsável pela proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação ambiental pode ser executada subsidiariamente pelo Estado quando frustradas as tentativas de cumprimento pelo responsável direto, nos termos do art. 817 do CPC. 2. A execução de obrigação de fazer em bem imóvel exige a intimação do atual possuidor para autorizar o ingresso do responsável originário ou, alternativamente, para cumprir a obrigação, dada a natureza propter rem do dever ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; LC no 140/2011, arts. 2o, 7o e 17; CPC, arts. 816 e 817.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.057.274/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 09.06.2009, DJe 03.08.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1006613-65.2025.8.11.0000, mantendo decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suas razoes, aduz o Agravante que, antes de ser imposta a obrigação ao tesouro público, devem ser realizadas medidas que garantam eventual ressarcimento
.

Argumenta que, deve ser declarada a indisponibilidade de bens dos executados (Espólio de José Salmem Hamze Filho e do atual proprietário do imóvel).

Pontua que, deve ser nomeado o Município de Barão do Melgaço-MT como terceiro executor, considerando que se trata de dano local, mais próximo do ente municipal, o que atrairia sua responsabilidade de licenciamento ambiental.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1006613-65.2025.8.11.0000, mantendo decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
A controvérsia posta no presente Agravo de Instrumento reside na determinação judicial que impôs ao Estado de Mato Grosso a execução de obrigações ambientais em caráter subsidiário, bem como sem considerar a possibilidade de nomeação do Município de Barão de Melgaço/MT para tal encargo. Prefacialmente, de se registrar que, o fato de o dano ambiental ter ocorrido dentro dos limites de um município não exime o Estado de sua responsabilidade concorrente na tutela do meio ambiente. A Lei Complementar no 140/2011, que disciplina a cooperação entre os entes federativos na gestão ambiental, estabelece que Estados e Municípios compartilham a responsabilidade pela fiscalização e reparação dos danos ambientais. Além disso, a competência para licenciamento ambiental e fiscalização não implica, necessariamente, a obrigação exclusiva de reparação do dano, especialmente quando a ineficácia das medidas adotadas para garantir a execução da obrigação por parte do responsável direto demanda uma resposta estatal mais ampla. Como se vê, os autos revelam que os responsáveis diretos pelo dano ambiental seriam o Espólio de José Salmem Hamze Filho e o atual proprietário do imóvel registrado sob a Matrícula no 5965, no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.
Na decisão agravada, o juízo a quo ressaltou com bastante propriedade os motivos que o levaram a decidir desta maneira, quais sejam, as constantes escusas promovidas pela parte executada, e o dever constitucional do Estado de tutelar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações
. Como se sabe,
o dever de recuperar o meio ambiente degradado não se esgota na figura do poluidor direto, mas atinge o Estado quando este, mesmo ciente da situação, não adota medidas concretas para garantir a reparação do dano, ainda mais quando tais ilícitos ambientais ocorrem em locais que requerem uma proteção mais que efetiva
. Com efeito,
a responsabilidade do Estado de Mato Grosso não decorre exclusivamente de sua posição como ente federativo, mas sim do fato de que as instâncias competentes não conseguiram, ao longo dos anos, garantir a efetividade da obrigação ambiental imposta ao verdadeiro responsável
. Ademais, o artigo 817 do Código de Processo Civil, citado na decisão recorrida, autoriza a execução de obrigação de fazer por terceiro: “Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado.” Neste sentido,
o Estado está sendo compelido a executar medidas ambientais subsidiariamente, com posterior direito de regresso contra os responsáveis diretos. Ademais, sendo promovido o cumprimento da obrigação pelo Estado, propondo-se direito de regresso, pode haver, inclusive, a indisponibilidade dos bens dos responsáveis diretos (nos termos do artigo 816 do CPC), garantindo que os recursos necessários que foram dispensados para a execução da medida sejam ressarcidos aos cofres públicos
. Vale ressaltar que a proteção ambiental é direito fundamental de terceira geração, de modo que a reparação do dano ambiental não pode ser postergada por entraves burocráticos ou dificuldades na identificação e constrição patrimonial dos poluidores originais. Outrossim,
a determinação para que o Estado execute subsidiariamente as obrigações impostas não configura violação ao devido processo legal, mas, ao contrário, representa medida essencial para garantir a efetividade da reparação ambiental
. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.”

Infere-se dos autos que o juízo “a quo” busca o cumprimento da obrigação de demolição de construção e reflorestamento em área ocupada atualmente por terceiro.

Como se sabe, a execução de obrigações de fazer envolvendo bem imóvel
exige que o sujeito responsável pela execução detenha ou tenha acesso garantido à posse do bem
, sob pena de se frustrar a ordem judicial ou gerar nova controvérsia possessória.

Observa-se que a diligência de constatação já realizada nos autos de origem identificou o atual possuidor do imóvel - Sr. Jairo Francisco Miotto Ferreira, de modo que é viável sua inclusão no polo passivo da execução ou, ao menos, sua intimação para permitir que o Espólio adentre ao imóvel e realize a demolição e reflorestamento determinados.

Neste contexto,
assiste razão ao agravante quanto à necessidade de prévia intimação do atual possuidor do imóvel
, registrado sob a Matrícula no 5965, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Isso porque a execução da obrigação de fazer (demolição de construção e reflorestamento) em área atualmente ocupada por terceiro — que não integra o polo passivo da execução —
pode encontrar óbice material e jurídico na ausência de cooperação do atual possuidor
.

Ressalta-se que, como cediço, a obrigação ambiental de caráter real (propter rem)
segue o bem e vincula seu atual detentor
, que detém responsabilidade jurídica pela regularização ambiental da propriedade.

Portanto, em atenção aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoabilidade, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para, mantendo o Espólio no polo passivo da execução, determinar a intimação do atual possuidor do imóvel para que permita o acesso do Espólio ao bem a fim de cumprir a obrigação de fazer ou, alternativamente, para que ele próprio execute a demolição e o reflorestamento determinados na sentença.

Esta medida
não exclui a responsabilidade do Espólio
, que permanece no polo passivo da execução, mas
assegura que o cumprimento da ordem judicial ocorra de forma concreta, efetiva e viável
, evitando resistência ou entraves materiais que comprometam o interesse público subjacente à tutela ambiental.

Ressalto, ainda, que a pretensão do agravante de atribuir a execução principal ao Município de Barão de Melgaço/MT não encontra amparo, uma vez que a atuação subsidiária do Estado não depende de exclusão da responsabilidade municipal. Ambos os entes têm dever constitucional de atuar quando a reparação do dano se mostra urgente ou ineficaz pelos meios convencionais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para anular a decisão recorrida e determinar que se proceda à intimação do atual possuidor do imóvel, Sr. Jairo Francisco Miotto Ferreira, ou de quem estiver na posse do bem, para que:

a)
autorize o ingresso do Espólio no imóvel, com vistas à execução das obrigações impostas na sentença;
ou, alternativamente,

b)
assuma ele próprio o cumprimento das referidas obrigações, à luz da natureza
propter rem
das obrigações ambientais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025